Tribunal: STF
Processo: ARE 1143095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição previdenciária. Discussão acerca da incidência sobre integralidade da verba trabalhista. Ausência de diferenciação, no montante devido, com eventuais verbas de natureza indenizatória. Art. 43 da Lei 8.212/1991. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.